Tribunal: CARF
Processo: 11128.003576/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/02/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.PREPARAÇÃO MEDICAMENTOSA CONTENDO MONENSINA SÓDICA E EXCEPIENTES PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO ANIMAL. LAUDO LABORATORIAL.
Preparação Medicamentosa contendo Monensina Sódica (Antibiótico Poliéter); excipientes como partes de plantas pulverizadas; substâncias inorgânicas à base de Carbonato, Fosfato, Cálcio e Sílica, elaborada especificamente a ser adicionada às rações para animais, com fins profiláticos ou terapêuticos e empregada precipuamente na prevenção e tratamento da coccidiose, encontra sua correta classificação fiscal na NCM 3003.20.99.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 161 CARF
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/02/2009
INCLUSÃO NA DI DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO E NCM INCORRETAS. MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO
Aplica-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos casos em que a NCM e a descrição do produto foram incorretamente informadas na DI. Inaplicabilidade do ADN Cosit no 12/97.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/02/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Nos recursos apresentados a autuada demonstra que compreendeu a acusação fiscal, se opondo às razões do lançamento. Assim, não deve ser declarada a nulidade do lançamento, posto que não houve prejuízo à defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003576/2009-55
ACÓRDÃO
3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/02/2009
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. PREPARAÇÃO
MEDICAMENTOSA
CONTENDO
MONENSINA SÓDICA E EXCEPIENTES PARA SER ADICIONADA À RAÇÃO
ANIMAL. LAUDO LABORATORIAL.
Preparação Medicamentosa contendo Monensina Sódica (Antibiótico
Poliéter); excipientes como partes de plantas pulverizadas; substâncias
inorgânicas à base de Carbonato, Fosfato, Cálcio e Sílica, elaborada
especificamente a ser adicionada às rações para animais, com fins
profiláticos ou terapêuticos e empregada precipuamente na prevenção e
tratamento da coccidiose, encontra sua correta classificação fiscal na NCM
3003.20.99.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 161 CARF
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/02/2009
INCLUSÃO NA DI DE DESCRIÇÃO DO PRODUTO E NCM INCORRETAS. MULTA
POR FALTA DE LICENCIAMENTO
Aplica-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos casos em que a NCM
e a descrição do produto foram incorretamente informadas na DI.
Inaplicabilidade do ADN Cosit no 12/97.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
2
Data do fato gerador: 26/02/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Nos recursos apresentados a autuada demonstra que compreendeu a
acusação fiscal, se opondo às razões do lançamento. Assim, não deve ser
declarada a nulidade do lançamento, posto que não houve prejuízo à
defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada. Na parte conhecida, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha Dantas (Relatora), Adriano Monte
Pessoa e Neiva Aparecida Baylon, que davam parcial provimento ao recurso para anular, por vício
formal, a parcela da multa relativa à falta de licenciamento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redator designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
3
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão no 11-61.880, ora
recorrido:
Contra a empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA, ora impugnante, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, doravante denominada apenas por ELI, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Alfândega do Porto de
Santos – SP, em sede de procedimento regular de fiscalização para verificar o regular
cumprimento de obrigações tributários pelo sujeito passivo em registros de importação,
ao final do que restara apurado erro de classificação fiscal da mercadoria importada, com
o consequente lançamento da diferença de tributos e contribuições, acrescidos da multa
de ofício, da multa por erro de classificação, da multa por erro de dados prestados na
fatura comercial, e da multa por falta de licenciamento, em montante total de
R$126.378,29.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos para
o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
O importador submetera a registro de importação mercadoria descrita como
“MONENSINA. PRODUTO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO COBAN 200 PREMIX E COBAN
400 PREMIX. INDICAÇÃO DE AMBOS: PREVENÇÃO DA COCCIDIOSE EM FRANGOS DE
CORTE, FRANGAS DE REPOSIÇÃO E PERUS EM CRESCIMENTO,
ADMINISTRADO POR VIA ORAL, MISTURADO A RAÇÃO”, classificando-a na posição NCM
2941.90.71;
Por ocasião do procedimento de conferência aduaneira, foram retiradas amostras para
realização de exame laboratorial, conforme quesitos e respostas destacadas na fl. 07,
cujo resultado, em síntese, aponta não se tratar a amostra analisada somente da
monasina sódica, mas sim de preparação medicamentosa, constituída pela monasina e
excipientes, como partes de plantas pulverizadas e substâncias inorgânicas,
especificamente elaborada para ser adicionada na alimentação de animais, com fins
profiláticos e/ou terapêuticos, de aplicação veterinária, com ação sobre bactérias, com
vistas a prevenir a coccidiose;
Registra que pelas determinações contidas na Nota 1, não se trata de mercadoria a ser
classificada no Capítulo 29;
E considerando se tratar o produto importado de preparações especificamente
elaboradas para serem adicionadas na alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou
terapêuticos, e em conformidade com a RGI 1 e 6, e nota NESH da posição NCM 3003,
conclui-se pela classificação do produto no NCM 3003.20.99, com lançamento da
diferença de impostos e contribuições sociais incidentes, acrescido da multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; da multa por erro de classificação, prevista
no art. 84, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art. 69, da Lei 10.833, de 2003; e da multa
pela apresentação de fatura em desacordo com as indicações do regulamento, prevista
no art. 107, X, alínea ‘c’, do Dl no 37, de 1966.
“Tendo em vista que a mercadoria importada não está corretamente descrita, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado,
constitui infração administrativa ao controle das importações, conforme Ato Declaratório
(Normativo) n ° 12/97, cuja penalidade é a aplicação da multa com base no art. 706,
inciso I, alínea "a", do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n ° 6.759/09 (multa
por falta de LI)” – fl. 12;
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante ELI podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 99 a 113):
Após breve descrição dos fatos, refuta inicialmente a aplicação da multa por falta de
Licenciamento, pois, “verifica-se, de plano, que tal penalidade é descabida, pois a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
4
referência legal mencionada não se presta a punir eventuais falhas de descrição do
produto, que no caso concreto inexiste, e sim para punir ‘a importação de mercadoria sem
licença de importação ou documento de efeito equivalente’” – fl. 101, aduzindo ainda que
“a aplicação da referida multa com base na fundamentação da autoridade fiscal se
mostra inadequada porque a mercadoria importada é exatamente aquela descrita nos
documentos de importação, principalmente na DI supra mencionada, havendo perfeita
identificação do produto quanto à denominação, composição e destinação do fabrico de
defensivos agropecuário denominados COBAN 200 PREMIX E COBAN 400 PREMIX” – fl.
101; “que o que pode haver é a divergência na classificação fiscal dos produtos, de notória
complexidade, e tendo em vista as divergências quanto à sua destinação. Entretanto,
divergência na classificação não se confunde com importação de produto diferente
daquele para o qual se obteve licença, e não poderá ensejar a aplicação de penalidades
administrativas” – fl. 103; e que “sua exclusão se impõe até mesmo de oficio, uma vez que
inexiste qualquer burla ao controle das importações, como reconhecido pela própria
Administração no Ato Declaratório n° 12, de 21.01.97” – fl. 103;
Quando à impropriedade da classificação adotada pelo Fisco para a monasina
como produto acabado, ressalta que a lide envolve a discussão, de seu lado, de que o
produto importado é um antibiótico destinado exclusivamente à fabricação de
medicamento veterinário, e de outro, pela parte da imputação, de que o produto
importado é uma preparação medicamentosa constituída de monasina e excipientes com
partes de plantas pulverizadas e substâncias inorgânicas, especificamente elaborada para
ser adicionada na alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou terapêuticos, pelas
fábricas de animais. E tal divergência quanto à destinação do produto se deveria à
equivocada interpretação do perito e da fiscalização. Tal laudo, em verdade, asseguraria a
posição adotada pela impugnante de que o produto importado se trata de uma
preparação medicamentosa constituída pela monasina, princípio ativo básico antibiótico,
matéria prima para a formulação do medicamento de uso veterinário;
Nesse trilhar, aponta que o antibiótico importado (monasina) é empregado pela
impugnante para fabricação dos medicamentos COBAN 200 PREMIX e COBAN 400
PREMIX, estes sim, a serem adicionados nas rações das aves; e que a purificação do
produto importado é desnecessária, uma vez que o medicamento dela preparado será
misturado à ração;
Firma que a monasina importada estaria corretamente classificada no capitulo 29,
conforme a RGI 1, 2 (B) e 3, uma vez que o capítulo 29 diz respeito a produtos químicos
orgânicos, que a posição 2941 diz respeito a antibióticos e que o enquadramento
2941.90.72 diz respeito à monasina;
“Considerando que o Laudo do Laboratório Falcão Bauer não põe em dúvida a ação
antibiótica da MONASINA, é evidente que a posição adotada pela IMPUGNANTE está
correta. Inclusive, este entendimento segue o texto da posição, atendendo A primeira
Regra de Classificação. Esta classificação também atende à Regra 2-"b", porque a menção
a "antibiótico" na posição 29.41 abrange a matéria em estado puro, ou misturada ou
associada a outras matérias. Por último, esta classificação também atende A Regra 3, "a",
pois a posição adotada pela IMPUGNANTE é mais especifica que a autuada pelo Fisco” –
fl.110;
Aduz que o Terceiro Conselho de Contribuintes já decidira a seu favor em casos
semelhantes que destaca, referente à classificação do Fosfato de Tilosina no capítulo 29,
e que a classificação que adota segue entendimento já manifestado pela própria
Administração Tributária, através do Parecer Normativo CST no 83;
Ressalta que a multa de ofício aplicada é incabível, uma vez que não há no caso
declaração inexata, bem como a multa por erro de classificação e dados da fatura, uma
vez a correta classificação adotada pela impugnante;
Ante o exposto, requer que o presente auto seja julgado improcedente em
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
5
sua totalidade.
É o que importa relatar.

Em sede de julgamento, os membros da 8a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos no Acórdão no 11-61.880, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente, e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Exercício: 2009
Preparação Medicamentosa contendo Monesina Sódica (Antibiótico Poliéter); excipientes
como partes de plantas pulverizadas; substâncias inorgânicas à base de Carbonato,
Fosfato, Cálcio e Sílica, elaborada especificamente a ser adicionada à rações para animais,
com fins profiláticos ou terapêuticos e empregada precipuamente na prevenção e
tratamento da coccidiose, encontra sua correta classificação fiscal na NCM 3003.20.99.
MULTA DE 30% SOBRE O VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS POR FALTA DE LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa do controle administrativo das importações, da ordem de
30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, por falta de licença de importação, com
previsão no art. o art. 706, inciso I, alínea "a", do Decreto no 6.759/2009, quando
constata-se que as mercadorias foram classificadas incorretamente e, para a NCM correta
(nova), exija-se também o licenciamento. Tal sansão é afastada apenas quando os
produtos tenham sido corretamente descritos, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado (o que não se verificou neste caso
vertente), e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante, nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit de no 12/1997.

Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Assim, entendeu a 4a Turma da DRJ/BSB ser aplicável a legislação vigente à época
da realização do procedimento administrativo, quando esta apenas institui novos critérios de
apuração, modificando os processos de fiscalização para ampliar os poderes de investigação das
autoridades fiscais, sem criar ou majorar tributo.

Inconformada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora em análise,
reiterando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
defendendo a aplicação do princípio da irretroatividade da lei tributária, bem como os princípios
da razoabilidade e da verdade material

É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
6
VOTO VENCIDO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa aplicada
nos termos da Súmula 2 deste E. Conselho.
O litígio, no caso em exame, concentra-se essencialmente na divergência acerca da
classificação fiscal atribuída ao produto importado e as penalidades aplicadas.
A autoridade fiscal sustenta que o bem não corresponde propriamente à
MONENSINA, em sua forma isolada, mas sim a uma preparação medicamentosa composta por
MONENSINA acrescida de excipientes — tais como partes pulverizadas de plantas e substâncias
inorgânicas. Tal composição afastaria sua classificação no Capítulo 29 da NCM e justificaria seu
enquadramento na posição 3003.
A Recorrente, por sua vez, argumenta que o produto importado configura mera
matéria-prima destinada à fabricação de medicamentos, consistindo exclusivamente em um
antibiótico — o princípio ativo do produto final —, o que manteria sua classificação no Capítulo
29.
Em síntese: de um lado, entende-se que o produto seria apenas um antibiótico
voltado à produção de medicamentos; de outro, sustenta-se que se trata de uma preparação
medicamentosa, já composta por antibiótico e excipientes.
Cumpre destacar, desde logo, que o Capítulo 29 da NCM — referente a produtos
químicos orgânicos —, salvo exceções expressamente previstas, abrange apenas “compostos de
constituição química definida apresentados isoladamente, mesmo que contenham impurezas”.
Admite-se, contudo, a presença de certas adições específicas, como estabilizantes ou agentes
antiaglomerantes indispensáveis à conservação ou ao transporte, bem como substâncias
destinadas à identificação, desde que tais adições não tornem o produto especialmente
apropriado para usos determinados, em detrimento de sua aplicação geral, conforme estabelece a
Nota 1 do capítulo.
Embora os antibióticos possam consistir em substâncias únicas ou em grupos de
substâncias, com estrutura química conhecida ou não, e com constituição definida ou não, eles
foram expressamente incluídos na posição NCM 2941. Nesse contexto, a MONENSINA está
especificada no subitem NCM 2941.90.71, sendo, portanto, indiscutivelmente classificada como
antibiótico para fins fiscais.
O cerne da controvérsia, contudo, não reside na natureza antibiótica da
MONASINA, mas sim na constituição do produto efetivamente importado. O Capítulo 29 somente
abrange compostos apresentados de forma isolada, não comportando misturas com outras
substâncias, excetuadas aquelas permitidas pela Nota 1 — especialmente impurezas oriundas
exclusivamente do processo de fabricação, e não adições deliberadas.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
7
Nesse ponto, embora a Recorrente questione a conclusão pericial a respeito da
destinação do produto como medicamento, não enfrenta a constatação de que se trata de uma
preparação contendo MONENSINA associada a excipientes. Aliás, há reconhecimento expresso de
sua natureza de preparação medicamentosa, conforme evidencia o seguinte trecho:
“O Laudo citado de n° 697/2009-1 (27/03/2009), no que diz respeito à classificação do
produto MONASINA, e no qual o fiscal se apoia, na verdade vem reforçar a posição
adotada pela IMPUGNANTE, pois os documentos asseguram que se trata de preparação
medicamentosa constituída de MONASINA.” (fl. 106 – grifo nosso)
Em outro ponto, a própria Recorrente admite que a MONENSINA importada não
está em sua forma pura:
Bem examinadas as descrições da DI e dos Laudos, verifica-se que as diferenças entre as
descrições são apenas de forma, porque de ambos os documentos se pode concluir que a
MONENSINA tem propriedade antibiótica importante e não é pura. Tanto que somente
os 8.950,459 KG/Ativo, ou seja, o princípio ativo, são considerados para cálculo do
preço.” (fl. 102 – grifo nosso)
A concentração do princípio ativo em medicamentos costuma ser bastante
reduzida, o que exige a incorporação de excipientes — substâncias inertes que atuam como
veículo e conferem à formulação características necessárias à sua manipulação, tais como
aglutinância, solubilidade e estabilidade.
Assim, qualquer função exercida pelos excipientes, especialmente a de enchimento,
extrapola os limites das adições admitidas pelo Capítulo 29, pois torna o produto apto a um uso
específico, afastando sua natureza de substância destinada a aplicação geral.
Dessa forma, os excipientes identificados no produto importado configuram adições
intencionais ao princípio ativo, realizadas no próprio processo de fabricação do medicamento. Tal
circunstância impede sua classificação como substância isolada nos termos do Capítulo 29, ainda
que estejam presentes impurezas inerentes ao processo produtivo.
Na Consulta Pública no 31/2012, a ANVISA reconhece o sulfato de cálcio e o fosfato
de cálcio dibásico como excipientes com função de enchimento; o carbonato de amônia como
agente alcalinizante; e a sílica como agente sorvente. A análise laboratorial do produto importado
confirma a presença dessas substâncias: “[...] à base de Carbonato, Fosfato, Cálcio e Sílica [...]” (fl.
67).
Portanto, a mistura da MONENSINA com esses excipientes, utilizada como
antibiótico profilático na prevenção da coccidiose em frangos de corte, caracteriza-se como
preparação medicamentosa, conforme definido nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH) da posição 3003. Isso se aplica mesmo que o produto ainda não constitua o medicamento
final aprovado para comercialização, conforme afirma a Recorrente. Tal composição justifica
plenamente a classificação fiscal adotada pelo Fisco, não sendo objeto da lide eventuais
desdobramentos dessa posição.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
8
Assim sendo, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Multa de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
Foi lançada penalidade pecuniária contra a Recorrente, com enquadramento legal
nos artigos 550 e 706, inciso I, alínea "a" do Decreto no 6.759/2009, observando-se que a infração
é disciplinada pelos Atos Declaratórios Normativos COSIT no 5, de 09/01/97 e no 12, de 21/01/97.
A penalidade em questão tem como pressuposto fático a importação de mercadoria
do exterior sem guia de importação ou documento equivalente. Em outras palavras, trata-se de
multa destinada a punir a entrada de mercadorias no País desacompanhadas da necessária licença
de importação ou documento de efeito equivalente — e não eventuais falhas na descrição do
produto. No caso em análise, ao contrário, houve perfeita identificação da mercadoria quanto à
sua denominação, composição e destinação, tanto nos documentos instrutivos quanto na própria
Declaração de Importação.
A legislação utilizada como fundamento para o enquadramento da penalidade —
notadamente os artigos 550 e 706, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.759/2009 — estabelece, tão
somente, que determinadas mercadorias estão sujeitas a licenciamento prévio com anuência dos
órgãos competentes, na forma da legislação específica, por meio do Sistema Siscomex. Prevê,
ainda, que a inobservância dessa obrigação sujeita o importador à multa de 30% do valor
aduaneiro, hipótese aplicável exclusivamente à importação realizada sem a devida licença de
importação.
Inicialmente, observemos os dispositivos legais citados para enquadramento da
autuação:
Decreto no 6.759/2009
Art. 550. A importação de mercadoria está sujeita, na forma da legislação específica, a
licenciamento, por meio do SISCOMEX.
§ 1o A manifestação de outros órgãos, a cujo controle a mercadoria importada estiver
sujeita, também ocorrerá por meio do SISCOMEX.
§ 2o No caso de despacho de importação realizado sem registro de declaração no
SISCOMEX, a manifestação dos órgãos anuentes ocorrerá em campo específico da
declaração ou em documento próprio.
§ 3o Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior determinarão, de forma conjunta, as informações de natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para fins de licenciamento.
§ 4o O licenciamento das importações enquadradas na alínea “e” do inciso I do caput e no
§ 1o do art. 136 terá tratamento prioritário e, quando aplicável, procedimento
simplificado (Lei no 13.243, de 2016, art. 11). (Incluído pelo Decreto no 9.283, de 2018) [...]

Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei no
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
9
37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o): I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro: a) pela importação de mercadoria sem
licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa
postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime
comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);

ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 5, DE 09 DE JANEIRO DE 1997
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa SRF no 34, de 18 de setembro de l974, e tendo
em vista o disposto nos incisos II e VI do art. 526 do Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em caráter
normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
I - a multa prevista no art. 526, inciso VI, do Regulamento Aduaneiro, por embarque da
mercadoria antes da emissão da Guia de Importação ou documento equivalente, é
aplicável sempre que o documento apresentado para instruir o despacho aduaneiro
houver sido emitido posteriormente à data da expedição do conhecimento internacional
de embarque, mas antes do registro da respectiva Declaração de Importação;
II - quando o documento for emitido após o registro da Declaração de Importação, aplica-
se a multa por falta de Guia de Importação ou documento equivalente, prevista no art.
526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro. 2. No despacho aduaneiro em que couber a
apresentação de mais de uma Guia de Importação para sua instrução, ocorrendo as
infrações a que se refere este ato, a penalidade será aplicada em relação a cada Guia.

ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12, DE 21 DE JANEIRO DE 1997 O
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em
vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto
no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do Código Tributário Nacional -
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados, que não constitui infração administrativa ao
controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea
ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.

Os atos normativos dispõem que não constitui infração administrativa relativa a
licenciamento, quando houver classificação tarifária errônea de mercadoria licenciada, que exija
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
10
novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito e com
todos os elementos necessários ao enquadramento tarifário pleiteado. O que se pretende dizer
com este comparativo é que não é possível inferir como a mudança de classificação fiscal resulta
diretamente na importação de mercadoria sem licença de importação.
Sobre o assunto, vejamos o entendimento do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria importada, por si só, não enseja a aplicação da multa
por importação sem guia de importação ou documento equivalente (a licença de
importação, no caso dos autos). Na hipótese de ambas as classificações, tanto aquela
adotada pelo Contribuinte quanto a indicada pela Fiscalização, por sua vez, submeterem-
se ao mesmo procedimento (estando ambas não sujeitas ao licenciamento ou, de outro
lado, encontrando-se as duas obrigadas ao mesmo tratamento administrativo para
importação), não há de se falar em ausência de guia de importação ou documento
equivalente - licença de importação - decorrente de erro na classificação fiscal. (Número
do Processo 10314.005814/2003-10; Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO
PROCURADOR; Data da Sessão 10/07/2018; Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO;

Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/11/2001
CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. MULTA. IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. SIMPLES ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a mercadoria mal enquadrada na NCM não estar correta e suficientemente
descrita não é, por si só, razão suficiente para que a importação seja considerada sem guia
de importação, licença de importação ou documento equivalente. RECURSO ESPECIAL DA
PGFN NEGADO. (Número do Processo 11128.001551/2002-41; Tipo do Recurso RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR; Data da Sessão 07/07/2016; Relator(a) RODRIGO DA COSTA
POSSAS; No Acórdão 9303-004.194).

Como se vê, o auto de infração abrevia raciocínio e não discorre se houve ou não
licenciamento inicial da mercadoria, tampouco descreve o tratamento administrativo exigido para
a correta classificação tarifária, motivo pelo qual voto pela nulidade formal do presente
lançamento pela inobservância do disposto pelos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
11
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993

Assim sendo, neste ponto assiste razão à Recorrente.

Da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001:
Em seu recurso, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa por erro de
classificação, sob o argumento de que teria realizado a correta classificação da mercadoria — o
que, contudo, não se verifica no caso concreto. Ao contrário, resta evidente o equívoco na
classificação, o que justifica a manutenção das infrações impostas.
Importa destacar que, à época do registro da DI no 09/0235948-1, o Regulamento
Aduaneiro encontrava-se plenamente vigente, impondo à importadora o dever de observância
estrita das normas de classificação e das demais obrigações acessórias correlatas.
Ademais, há entendimento consolidado neste E. Conselho quanto à aplicação da
multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001, conforme dispõe a Súmula CARF no
161:
Súmula 161, CARF: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa
de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua
que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
12
Portanto, ainda que a classificação adotada pela Fiscalização também estivesse
equivocada — hipótese que não se aplica ao presente caso —, a multa seria devida.
Por fim, a questão relativa aos juros de mora também se encontra pacificada no
âmbito deste Egrégio Conselho, nos seguintes termos:
Súmula 5 CARF— São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no integral do valor,"
Súmula 2 CARF — A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos
tributários administrativos pela Secretaria da Receita Federal devem ser calculados com
base na taxa SELIC

Pelas razões acima expostas, voto em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, e na
parte conhecida, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para exoneração parcial do crédito
tributário lançado, sendo nula por vício FORMAL a parcela da multa relativa à falta de
licenciamento administrativo (30%), com manutenção da parcela restante.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.
Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo o presente voto para divergir
apenas quanto ao parcial provimento do Recurso Voluntário para exonerar a multa por infração
administrativa ao controle das importações (importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente), anulada por vício formal.
A Conselheira Relatora inferiu que o auto de infração não discorreu se houve ou
não licenciamento inicial da mercadoria, tampouco descreveu o tratamento administrativo exigido
para a classificação tarifária correta, motivo pelo qual entendeu que o lançamento da multa
deveria ser anulado por vício formal, por inobservância dos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972.
A alegada nulidade foi suscitada no Recurso Voluntário, mais precisamente com
fundamento nos arts. 10, III e IV, e art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972:
“Da legislação utilizada como enquadramento legal da penalidade aplicada
(artigos 550 e 706, inciso I, alínea “a” do Decreto no 6.759/09), é possível se aferir,
tão somente, que a importação de mercadorias sujeita-se a licenciamento com
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
13
anuência de órgãos de controle, na forma da legislação específica e por
intermédio do Sistema Siscomex. E que a inobservância desta obrigação sujeita o
importador ao recolhimento de multa de 30% do valor aduaneiro por importação
de mercadoria sem licença de importação.
Ocorre que, a mudança de classificação fiscal não muda o fato de que houve
licenciamento inicial da mercadoria, ou seja, completamente diferente a ação de
descrever incorretamente a mercadoria e importá-la sem a correta e tempestiva
guia de licença de importação.
Com efeito, o lançamento em questão, da forma em que realizado, está eivado de
nulidade formal pela inobservância do disposto pelos artigos 10 e 59, do Decreto
no 70.235/1972.
Os referidos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972 tratam dos requisitos
essenciais do auto de infração e das hipóteses de sua nulidade:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (destacou-se e grifou-se)”
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
14
Quanto à alegada nulidade suscitada no Recurso Voluntário com fundamento no
art. 10, III e IV, e art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, não identifiquei que a matéria tenha sido
suscitada na impugnação.
Na primeira peça recursal, a Impugnante ora Recorrente argumentou que “as
importações estavam devidamente amparadas por licenças de importação”, evidenciando “a total
falta de tipicidade” da conduta infracional imputada com fundamento no art. 706, Inciso I, “a”, do
Decreto no 6.759/2009. Aduziu que a divergência na classificação não se confunde com
importação de produto diferente daquele para o qual se obteve licença, e que não houve qualquer
burla ao controle [administrativo] das importações. A defesa se sustentou no fato de a declaração
de importação ter sido registrada com um licenciamento de importação vinculado, que não estava
caracterizada a conduta do art. 706, Inciso I, “a”, do Decreto no 6.759/2009, mencionando
inclusive a aplicação do ADN Cosit no 12/97 para que fosse descaracterizada a infração.
Reputo que o “fato” ensejador da penalidade foi identificado na descrição dos fatos
do auto de infração, em que pese a redação se caracterizar pelo raciocínio abreviado apontado no
voto da Conselheira Relatora: a importação se considera “desamparada de guia de importação ou
documento equivalente” porque a mercadoria não foi “corretamente descrita, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado” [no
licenciamento de importação que foi vinculado à declaração de importação, sendo necessário
outro licenciamento]. É o que se depreende da menção que foi feita, na descrição dos fatos, ao
ADN Cosit no 12/97, como será abordado mais à frente. A disposição legal infringida e a
penalidade aplicável constam no enquadramento legal do auto de infração. A necessidade
submeter a importação a um pedido de licenciamento é determinada pelo Tratamento
Administrativo do Siscomex. O fato de o Auditor-Fiscal da RFB não ter indicado no auto de
infração a legislação específica do Ministério da Agricultura que disciplina a obrigação de
submeter a importação de uma preparação de antibióticos aplicada na alimentação de aves a um
pedido de licenciamento não acarreta nulidade com fundamento no art. 10, III e IV, do Decreto no
70.235/1972.
Quanto à alegada violação ou preterição do direito de defesa (incluindo o
contraditório e a ampla defesa) no Processo Administrativo Fiscal, não se caracteriza tal hipótese
de nulidade quando se constata que foi concedido ao contribuinte o prazo e os meios adequados
para se manifestar sobre as imputações e provas apresentadas na autuação, e quando se constata
que o contribuinte revela no recurso apresentado que compreendeu a acusação. A impugnação
demonstrou que ele teve plena ciência e compreensão dos fatos imputados e fundamentos legais,
tanto que as nulidades suscitadas com fundamento no art. 10, III e IV, e art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972 só foram ventiladas no Recurso Voluntário.
Quanto à aplicabilidade do Ato Declaratório Cosit no 12/97, trata de hipótese de
exoneração da multa administrativa ao controle das importações prevista no art. 526, II, do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030/1985, qual seja:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
15
Art. 526. Constituem Infrações administrativas ao controle das importações,
sujeitas às seguintes penas (Decreto-lei no 37/66, art. 169, alterado pela Lei no
6.562/78, art. 20):
(...)
II - Importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou o pagamento de qualquer
ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor da
mercadoria;
Referida multa encontra-se capitulada atualmente no art. 706, Inciso I, “a”, do
Decreto no 6.759/2009, que é a disposição legal infringida mencionada no enquadramento legal
do auto de infração:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
O Ato Declaratório Cosit no 12/97 declara em que situação o embarque de
mercadoria antes da obtenção do licenciamento não automático no Siscomex não constitui
infração administrativa ao controle das importações, afastando, portanto, a incidência da
penalidade capitulada no art. 526, II, do Decreto no 91.030/1985, atual art. 706, Inciso I, “a”, do
Decreto no 6.759/2009:
Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 21 de janeiro de 1997
"Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art.
112, inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
16
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea
ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou
não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que
não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, menciona a exigência de “novo
licenciamento, automático ou não" porque àquela época em que foi editado o tratamento
administrativo das importações estava previsto na Portaria SECEX no 21/1996, e o licenciamento
de importação era concedido de forma “automática” ou “não-automática”, diversamente da regra
atual em que o tratamento administrativo é de "dispensa" de licenciamento:
Portaria SECEX no 21 de 12 de dezembro de 1996
CAPÍTULO III DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não-
automática e será efetuado por meio do SISCOMEX.
§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem
prestadas para fins de licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria
Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de 1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de
importação e definem o seu enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o
artigo anterior deverão ser prestadas no Sistema em conjunto com as
informações exigidas para a formulação da declaração para fins de despacho
aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não-automático, o importador
deverá prestar no Sistema as informações a que se refere o art. 8o, previamente
ao embarque da mercadoria no exterior ou antes do despacho aduaneiro,
conforme o caso.
(destaquei)
À época em que a Portaria SECEX no 21/1996 disciplinava o sistema de
licenciamento das importações, a Licença de Importação se materializava no momento da
formulação da Declaração de Importação nos casos em que a importação estava sujeita a
licenciamento automático. Portanto, no contexto da edição do ADN Cosit no 12/97, quando o erro
de classificação ensejava a necessidade de obtenção de um licenciamento, cabia a exigência de um
"novo licenciamento" porque a Dl já era registrada com um licenciamento (automático ou não-
automático). A previsão da regra de "dispensa" de licenciamento veio com a Portaria SECEX no
17/2003:
Portaria SECEX no 17, de 01 de dezembro de 2003
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
17
CAPÍTULO III DO LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Seção I
Do Sistema Administrativo
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as
seguintes modalidades:
I – importações dispensadas de Licenciamento;
II – importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III – importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 7o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da
Receita Federal - SRF.
(destaquei)
Portanto, antes do advento da regra de dispensa de licenciamento, a multa prevista
no art. 526, II, do Decreto no 91.030/1985, era aplicada de forma generalizada, pois qualquer
ocorrência de erro de classificação ensejava a necessidade de um “novo licenciamento”, ainda que
“automático”. Assim, foi editado o ADN Cosit no 12/97, delimitando o alcance da incidência da
penalidade.
Para o que interessa ao presente caso, não é cabível a imposição da multa, pelo
fato de não constituir infração administrativa ao controle das importações, a declaração de
importação de mercadoria objeto de licenciamento cuja classificação tarifária errônea exija
“novo licenciamento, automático ou não”, se o produto estiver corretamente descrito, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Consta no auto de infração que a mercadoria importada foi assim descrita pelo
declarante: “Monensina. Produto utilizado na fabricação do COBAN 200 PREMIX e COBAN 400
PREMIX. Indicação de ambos: prevenção da coccidiose em frangos de corte, frangas de reposição e
perus em crescimento, administrado por via oral, misturado a ração”.
Consta no auto de infração que a natureza da mercadoria importada foi identificada
em laudo do Laboratório credenciado pela RFB, nos termos: “Trata-se de preparação
Medicamentosa constituída de Monensina Sódica (Antibiótico Poliéter) e Excipientes como Partes
de Plantas pulverizadas e Substâncias Inorgânicas a base de Carbonato, Fosfato, Cálcio e Sílica,
uma Preparação contendo Antibiótico, uma Preparação especificamente elaborada para ser
adicionada na alimentação de animais, com fins profiláticos e/ou terapêuticos, pelas fábricas de
rações.”
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.023 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003576/2009-55
18
Notadamente, embora a declaração de importação tenha informado o antibiótico
(o aditivo zootécnico com ação farmacológica), e sua aplicação como aditivo alimentar para
prevenção da coccidiose em aves, deixou de mencionar que o antibiótico se apresentava em
forma de preparação adicionada de excipientes, fato que era determinante para a exclusão da
mercadoria do Capítulo 29 da Nomenclatura, conforme Nota Legal daquele capítulo (RGI-1 do SH).
Assim, quando o Auditor-Fiscal mencionou na descrição dos fatos do auto de
infração a constatação de “infração administrativa ao controle das importações, conforme Ato
Declaratório (Normativo) no 12/97”, é porque o erro de classificação exigia a “novo
licenciamento”, e o produto não estava corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
A omissão na descrição detalhada do produto na declaração de importação
prejudicou a identificação da mercadoria e a determinação do correto enquadramento tarifário.
Portanto, não se cogita que a conduta está excluída do campo de incidência da multa por
aplicação do ADN Cosit no 12/97, nem que há ausência de tipicidade, na medida em que o
licenciamento que o importador obteve descreveu um produto diferente do que foi efetivamente
importado.
Por todo o exposto, voto pelo não-provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 218
DF CARF MF
Original